Tribunal: CARF
Processo: 10670.721679/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721679/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO JOAQUIM CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VTN. COMPROVAÇÃO. SISTEMA SIPT. LAUDO.
Na suspeita de subavaliação do VTN, é legal o arbitramento com base no
sistema SIPT, sendo facultado ao contribuinte apresentar prova de que o VTN
declarado era compatível com o valor de mercado, mediante laudo técnico ou
demais documentos hábeis, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares, e
seguindo as normas técnicas exigidas para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721679/2012-87
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721679/2012-87

Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 94/98, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 81/86, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 03/07, lavrado em 20/10/2012, relativo ao exercício de
2010, com ciência do RECORRENTE em 29/10/2012, conforme extrato de fls. 8.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 30.255,14 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 04/05. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) a área
efetivamente utilizada para pastagens, e (ii) o valor da terra nua – VTN declarado, que foi
arbitrado com base na tabela SIPT, conforme cálculos de fl. 06. Ademais, a área total do imóvel
foi alterada de 1.200ha para 1.292,3ha, conforme matrícula 1.919 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Brasília de Minas/MG (fls. 19/22).
Assim, a área de pastagem declarada foi parcialmente glosada pois o contribuinte
apenas comprovou um rebanho de 137 animais (média anual apurada conforme as duas
vacinações ocorridas em 2009 – fl. 25), o que, considerando o índice de lotação para a região
(0,25 cabeças por hectare), atestaria uma área de pastagem de 548ha, ao invés dos 796ha
declarados.
De acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 06, foi
alterado de 1076,0ha para 828,0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na
consequente alteração do grau de utilização de 97,9% para 69,5%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 25.000,00 o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN mínimo presente no SIPT para o município sede do imóvel (R$ 750,00/ha). Deste modo, o
VTN foi ampliado de R$ 25.000,00, para R$ 969.210,00, conforme tabelas abaixo:

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721679/2012-87

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 38/40 em 23/11/2012,
acompanhada do Laudo de Avaliação Patrimonial de fls. 65/70 e documentos de fls. 41/64 e fls.
71/74. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 29/10/2012 (Extrato/Sucop de fls. 08), o interessado
protocolou sua impugnação, de fls. 39/41, em 23/11/2012, instruída com os
documentos/extratos de fls. 42/75. Em síntese, alega e requer o seguinte:
- para regularização do imóvel junto à RFB, providenciou a inscrição do mesmo no
CAFIR, juntando, por erro, apenas uma página da Certidão de Inteiro Teor, como prova
de posse, onde era mencionada uma área de 1.200,0 ha, inscrição essa que não poderia
ser deferida, pois de acordo a certidão completa do CRI, o imóvel possui área total de
1.292,2 ha;
- com base nesse cadastro apresentou as correspondentes declarações anuais do ITR;
não tendo agido, portanto, com dolo ou má-fé;
- não teve tempo suficiente para apresentar os documentos exigidos por ocasião do
início do procedimento fiscal;
- o lançamento poderia ter sido evitado, pois já constava dos registros da Receita
Federal a real área total do imóvel, e
- irá recolher a diferença do imposto, baseando-se na Certidão de Inteiro Teor
atualizada, no Laudo de Avaliação Patrimonial fornecido pela EMATER/MG e no
relatório do rebanho fornecido pelo IMA/MG, todos em anexo.
Por fim, relaciona os documentos anexados à sua impugnação, requerendo o
acolhimento da presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 80/85):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DO REBANHO E DA ÁREA DE PASTAGEM ACEITA A área de pastagem aceita
será a menor entre a área de pastagem declarada e a área de pastagem calculada,
observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a
região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem
aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT da
Receita Federal, exige-se a apresentação de Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721679/2012-87

profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), principalmente no que
tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir Grau II de fundamentação e
precisão, demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da
época do fato gerador do imposto (1o/01/2010), observadas as suas características
particulares.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/11/2013,
conforme AR de fls. 91/92, apresentou o recurso voluntário de fls. 94/98 em 18/12/2013.
Em suas razões, o RECORRENTE alega a existência de equívoco no lançamento
do ITR/2010, por conta da disparidade entre o ITR do exercício de 2010, no valor de R$
15.507,36, e aquele cobrado do RECORRENTE no ano de 2008, fixado no montante de R$
R$3.315,1, relatando que em 2010 o imóvel foi avaliado pelo Fisco em R$ 969.210,00, enquanto
que em 2008 o mesmo imóvel, também em procedimento fiscal, foi avaliado em R$211.882,23 e
que em nova avaliação, solicitada na EMATER-MG, o valor total atribuído ao imóvel foi de R$
267.440,54.
Nesse contexto, em síntese, alega que deve ser reformado o acórdão recorrido,
para aplicar ao ITR/2010 o valor do R$3.315,11, o mesmo que está sendo cobrado do Recorrente
para o ano de 2008, com o qual concordou e não está recorrendo.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Preliminarmente, infere-se do recurso voluntário que apesar da autoridade
fiscalizadora ter alterado glosado as áreas de pastagem e majorado a área total do imóvel, estas
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721679/2012-87

matérias não foram objeto do recurso voluntário, sendo, então, consideradas matérias
incontroversas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O RECORRENTE limita-se a questionar o valor do VTN arbitrado com base na
tabela SIPT, pois o valor teria variado bastante em relação a outro exercício.

MÉRITO
Do VTN arbitrado
Em síntese, alegou o RECORRENTE as enormes variações existentes entre os
VTNs arbitrados pelo sistema SIPT para os exercícios de 2008, 2009 e 2010. Isto porque, no
exercício 2008 o VTN foi arbitrado em R$ 163,96/ha, ao passo em que no exercício 2009 (caso
dos autos) foi arbitrado em R$ 1.700,00/ha e no exercício 2010 o VTN foi de R$ 750,00/ha.
Continuou o RECORRENTE que, por conta disto, os lançamentos dos processos variaram de
aproximadamente R$ 3.000,00 até aproximadamente R$ 80.000,00.
De fato, é possível observar do próprio Termo de Intimação Fiscal (fls. 9/11) que
houve brusca variação no preço do VTN constante no sistema SIPT para o imóvel em comento
nos anos de 2007 a 2010, variando de R$ 163,96 até R$ 3.300,00, a ver:
Exercício 2007

Exercício 2008
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721679/2012-87

Exercício 2009

Exercício 2010

A despeito destas variações acima indicadas entre os exercícios, entendo que o
valor de mercado de um imóvel pode variar de um ano para o outro, tanto para mais como
também para menos. Se ocorrer, por exemplo, alguma especulação imobiliária na região em
2009 (em decorrência, digamos, da construção de uma grande obra), esse fato pode justificar um
aumento abrupto do valor de mercado naquele ano. Por outro lado, se no ano seguinte houver a
negativa de tal especulação imobiliária, o valor do imóvel cairá. O valor de mercado está sujeito
a esses fatores externos. Com isso, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para
afastar a utilização do SIPT como metodologia para arbitramento do VTN nos casos de
subavaliação. Isto porque, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso de
suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as
informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721679/2012-87

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel.
A alternatividade destas três formas de comprovar o VTN arbitrado pode ser
observada no próprio termo de intimação fiscal emitido para RECORRENTE (fls. 9/11).
No presente caso, a autoridade julgadora desconsiderou o laudo apresentado pelo
engenheiro Alex Fabiano Botelho por suspostamente estar em desconformidade com a NBR
14.653. No entanto, a exigência de conformidade com esta norma técnica apenas é aplicável nos
casos em que o contribuinte opta por comprovar o VTN mediante laudo técnico emitido por
engenheiro de sua contratação, a ver:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação
de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos
de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
2009, a preço de mercado.
Em se tratando de análise efetuada pela EMATER, a notificação apenas exige que
sejam apresentadas as fontes de pesquisa que levaram à convicção do valor atribuído.
Ocorre que, apesar do laudo de fls. 101/107 ter sido emitido por engenheiro da
EMATER, circunstância que, em tese, dispensaria o cumprimento dos requisitos estabelecidos
pela NBR 14.653, não foram apresentadas as fontes de pesquisa e avaliação que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel (não há, por exemplo, comparação com valores de outras
propriedades). Em verdade, o laudo sequer afirma porque o VTN seria de R$206,95/ha.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.930 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721679/2012-87

Portanto, a despeito da grande variação do VTN no sistema SIPT, entendo que o
contribuinte não logrou em comprovar o VTN declarado por outro método, razão pela qual deve
ser mantido o valor arbitrado.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital